Tribunal: TJBA
Processo: 8040889-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040889-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GIOVANNA ANTONIETTA MENSITIERI PEDREIRA DE CERQUEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO (GEAC). TEMA REPETITIVO 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Giovanna Maria Antonietta Mensitieri Pedreira de Cerqueira contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento de sentença coletiva em razão da afetação do Tema Repetitivo 1169 do STJ. A execução individual visa o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da agravante, com base em acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 1169 do STJ se aplica aos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer decorrentes de sentença coletiva com parâmetros objetivos e específicos já definidos no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema Repetitivo 1169 do STJ tem por objeto definir a necessidade de liquidação prévia em execuções de obrigação de pagar decorrentes de sentenças genéricas proferidas em demandas coletivas, não se aplicando às obrigações de fazer. 4. O título judicial exequendo fixou de forma precisa os parâmetros da condenação, determinando a incorporação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, não se detectando caráter de generalidade na decisão que demande liquidação prévia. 5. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal já consolidou entendimento de que a suspensão do Tema 1169 do STJ aplica-se somente aos pedidos de execução de obrigação de pagar, não se estendendo aos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito de origem. Tese de julgamento: 1. A suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 1169 do STJ não se aplica aos cumprimentos de sentença coletiva que versem sobre obrigação de fazer com parâmetros objetivos e específicos já definidos no título executivo. 2. A implementação de gratificação em folha de pagamento com percentual e base de cálculo expressamente fixados no acórdão constitui obrigação de fazer que independe de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8045293-70.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, j. 15.12.2023; TJ-BA, Agravo Interno nº 8042307-46.2022.8.05.0000.AgInt. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040889-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GIOVANNA ANTONIETTA MENSITIERI PEDREIRA DE CERQUEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.